Tribunal: TJMT
Processo: 1001877-41.2021.8.11.0033
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001877-41.2021.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FATIMA MACEDA SLOVINSKI - CPF: 026.555.069-60 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANTONIO SLOVINSKI - CPF: 302.760.989-00 (AGRAVANTE), ROBERTO VERONESE - CPF: 429.774.101-63 (AGRAVANTE), SEILA SOUZA VERONESE - CPF: 450.465.731-72 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO DESERTO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. MATÉRIA SOBRE PARCELAMENTO. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A questão afeta ao parcelamento já foi decidida, tendo se decorrido o prazo sem recurso da parte, depois de julgados embargos de declaração.

2- Após, sobreveio a deserção, pois decorreu-se o prazo sem o devido pagamento do preparo, sendo a matéria do parcelamento ressuscitada em novos embargos e, agora, no agravo interno, não podendo ser analisada, pois ocorrida a preclusão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1001877-41.2021.8.11.0033

AGRAVANTES: FÁTIMA MACEDA SLOVINSKI e outros (3)

AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de rejeição de embargos de declaração em decisão monocrática de deserção de apelação interposta por
FÁTIMA MACEDA SLOVINSKI e outros
e outros contra sentença em Ação de Tutela cautelar requerida em caráter antecedente no 1001877-41.2021.8.11.0033 - 2a Vara de São José do Rio Claro/MT.

Os agravantes afirmam que, “
para o deferimento do pedido feito pelos agravantes não há a necessidade de provar a falta de meios para recolhimento em cota única, ainda mais por tratar-se de pessoa natural, não sendo essa a regra prevista no artigo 98, §§ 3o e 6o, do CPC, sob pena de afastamento do jurisdicionado ao acesso à justiça
”.

Defendem que, “
considerando que o deferimento do parcelamento das custas não está condicionado a prova da hipossuficiência, resta clara a necessidade de reforma da decisão, para que seja afastada a deserção recursal
”.

Requerem que o recurso seja “
provido, para ser afastada a deserção recursal a teor do disposto no artigo 98, § 6o, do CPC, diante da desnecessidade de prova de hipossuficiência para concessão do parcelamento do preparo
” (id. 173675196).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 176502197).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de rejeição de embargos de declaração em decisão monocrática de deserção de apelação interposta por
FÁTIMA MACEDA SLOVINSKI e outros
e outros contra sentença em Ação de Tutela cautelar requerida em caráter antecedente no 1001877-41.2021.8.11.0033 - 2a Vara de São José do Rio Claro/MT.

Foi determinada a demonstração da impossibilidade de pagamento do preparo em parcela única, mas nada foi comprovado, de modo que o parcelamento foi indeferido, com determinação de pagamento do preparo em 5 dias, sob pena de deserção (id. 158135665).

“Vistos etc

Por erro material, retifico o despacho anterior e
indefiro o pedido de parcelamento
, por ausência de demonstração de incapacidade financeira de pagamento em parcela única.

Intime-se a parte apelante para recolhimento do preparo em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Cumpra-se.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora”

Opostos embargos, foram rejeitados em 31/03/2023, e até o momento o preparo não foi pago.

O recurso de apelação foi considerado deserto e, opostos embargos, ressuscitou-se a matéria do parcelamento, sendo os embargos rejeitados, sobrevindo o presente agravo interno.

A questão referente ao deferimento do parcelamento foi decidida em fevereiro, mantido em embargos em março e, pela preclusão, traz impossibilidade de nova apreciação da matéria, após decorrido o prazo sem pagamento do preparo.

A decisão agravada é pela deserção, mas a questão do parcelamento já se decidiu antes e não cabe mais recurso. Sobre a deserção, não se verifica qualquer vício na decisão. O prazo decorreu sem pagamento do preparo.

É vedado se analisar questão já decidida. Voltar atrás neste momento seria ferir a preclusão
pro judicato
:

“
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

[...]

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.”

Não se demonstrou qualquer alteração no estado de fato. Em verdade, os argumentos trazidos são de direito, e não devem prosperar pela preclusão.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023